Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728844-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEVERINO MEOTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0706430-83.2022.8.07.0001 proposta por SEVERINO MEOTTI em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos e decretou a extinção da fase de liquidação, nos seguintes termos (ID 164008429 do processo de origem): Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Consoante Decisão de saneamento de ID 130350965 houve acolhimento da preliminar aventada e decreta a extinção do feito em relação as Cédulas 89/00102-8 e 88/00269-1. Ato contínuo, disciplinou-se a produção de prova pericial para apuração dos valores apenas em relação à cédula no 88/00268-3. Laudo pericial apresentado no ID 154837702, apresentando como valor devido o montante de R$ 46.179,40 (quarenta e seis mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) – atualizado até 5/4/2023. Oportunizada manifestação, a autora apresentou concordância (ID 155277892) e a requerida apresentou impugnação (ID 157262225), aduzindo que o perito não teria considerado devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. Peticionamento da autora, asseverando que as devoluções aventadas diriam respeito a cédula cujo feito fora extinto (ID 162412674), bem como do perito (ID 163933879), em igual sentido. É o relatório. D E C I D O. Como relatado, cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva, morment a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Consoante Decisão de saneamento de ID 130350965 houve acolhimento da preliminar aventada e decreta a extinção do feito em relação as Cédulas 89/00102-8 e 88/00269-1. Ato contínuo, disciplinou-se a produção de prova pericial para apuração dos valores apenas em relação à cédula no 88/00268-3. O i. perito apurou o montante de R$ 46.179,40 (quarenta e seis mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) – atualizado até 5/4/2023 (ID 154837702). Não houve divergência pela parte requerente (ID 155277892). A parte requerida, ao seu turno, apresentou impugnação (ID 157262225), aduzindo que o perito não teria considerado devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. Inobstante, como assinalado pela autora e pelo perito (IDs 162412674 e 163933879), olvidou-se a parte que em relação a operação 88/00269-1 – mencionada na impugnação – houve a extinção do feito sem resolução do mérito, por ocasião do ID 130350965, de modo que não foi objeto da liquidação. Assim, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 154837702, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural operação no 88/00268-3), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 46.179,40 (quarenta e seis mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) – atualizado até 5/4/2023. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo devedor. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Encerrados os trabalhos, INTIMO o perito para indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, independente de preclusão, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS da quantia depositada na conta judicial (ID 147099467), mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada em favor do i. perito. Desde logo, registro agradecimento do Juízo pela disponibilidade e presteza do i. perito. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), arquivem-se, com as cautelas de praxe. Em suas razões recursais (ID 49102023), afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Alega a existência de litisconsorte passivo, ao fundamento de que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Argumenta que no caso em comento não é cabível a liquidação por arbitramento, sendo que devem ser apreciados fatos novos e, portanto, a liquidação deve se dar pelo procedimento comum. Verbera que os cálculos adotados pelo perito não consideram os índices adotados para o período, o que majorou os cálculos apresentados pela perícia, em virtude da forma inadequada de apuração dos juros moratórios. Entende que o melhor índice que reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP. Assevera que no cumprimento provisório de sentença somente pode ser determinado o levantamento de valores mediante caução idônea. Entende que a caução não pode ser dispensada pelo juízo a quo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula que o agravo seja provido para que seja nomeado outro perito para apurar as divergências apresentadas. O despacho de ID 49117077 intimou o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 50163252 É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Com efeito, depreende-se dos autos originários, que o laudo pericial foi apresentado, tendo o agravante imputado como único erro do cálculo a questão do não abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal n.o 8.088/90, conforme impugnação de ID 15726225, autos de origem. O juízo a quo afastou a impugnação do agravante e homologou o laudo pericial. Contudo, no presente recurso o agravante não alega a questão do não abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, mas apresenta argumentos totalmente distintos. Em relação aos argumentos apresentados verifica-se que já houve preclusão quanto aos pedidos de litisconsorte passivo e o índice de correção de valores pela poupança. Além disso, não houve decisão judicial acerca da prestação de caução, bem como houve inovação recursal referente à necessidade de liquidação por arbitramento. Vejamos. Compulsando os autos originários, observa-se que as preliminares suscitadas e a tese de que deve ser adotado o índice de correção da caderneta de poupança, já foram objeto de decisões judiciais preclusas. A decisão de ID 130350965 dos autos originários rejeitou a impugnação do devedor/agravante e determinou a realização de perícia. Observa-se que não foi interposto recurso pelo agravante. Portanto, trata-se de questões judiciais já decididas e preclusas. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No que concerne ao pedido de prestação de caução, verifico que o juízo a quo não decidiu a respeito e, portanto, não há interesse recursal. Do mesmo modo, não houve decisão judicial acerca da necessidade de liquidação por arbitramento, uma vez que não foi alegada, no momento oportuno, pelo agravante. Inclusive, referida questão restou superada em decorrência da fase processual, uma vez que já foi realizada perícia judicial e e já houve homologação dos cálculos. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido, uma vez que não preenche os requisitos legais. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora